Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ADITAMENTO POSTERIOR AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA EM CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PRIMARIEDADE COMPROVADA. VALOR PEQUENO DA RES FURTIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO DA VÍTIMA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da unicidade recursal veda a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial, razão pela qual não é possível o aditamento às razões da apelação já interposta, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Aditamento não conhecido.

2. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de afastamento da qualificadora do abuso de confiança não conhecido.

3. Nos termos em que dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal, operado o trânsito em julgado da sentença para acusação, a prescrição da ação penal se regula pela pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no artigo 109, os quais serão reduzidos de metade quando o criminoso for, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (artigo 115 do CP).

4. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição quando, considerando a pena aplicada em concreto, não se verifica a ocorrência do transcurso do lapso temporal correspondente previsto no artigo 109, do CP, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

5. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6. In casu, inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, porquanto evidenciado que a quantia subtraída excede o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7. Para fins de aplicação da causa redutora do furto privilegiado, entende o Superior Tribunal de Justiça que a res furtiva, para ser considerada de pequeno valor, não deve ultrapassar um salário mínimo.

8. Inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando inconteste nos autos que o valor do objeto furtado ultrapassa um salário mínimo vigente à época dos fatos.

9. Apelação criminal conhecida em parte, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, não provida.